Tribunal: STF
Processo: RHC 215502
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maria Tainar Soares Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 29.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 723.105/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Criminal da comarca de Afogados da Ingazeira/PE, em 30.7.2021, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da recorrente, pela apontada prática dos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo (fls. 37-51, e-doc. 1).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0020557-91.2021.8.17.9000, questionando os fundamentos da prisão preventiva. A ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 26 (VINTE E SEIS) DENUNCIADOS. PACIENTE DENUNCIADA COMO INCURSA NOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º, §§§ 2º, 3º E 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE), 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/1990, 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, 35 E 36 (FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO), TODOS DA LEI Nº 11.343/06, 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (SEIS VEZES) E 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO A JUSTIFICAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE 1 (UM) MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS CONTIDOS NOS HABEAS CORPUS N.º 0012578-78.2021.8.17.9000 E 0015600-47.2021.8.17.9000. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.



    I – Caracterizada a reiteração de pedido, no que pertine à pretensa carência justa causa e fundamento para a decretação da preventiva, assim como os pedidos de substituição da medida extrema por cautelares diversas e pela prisão domiciliar (aí englobadas as alegações relacionadas às condições pessoais favoráveis e à qualidade de mãe de menor de 06 seis anos de idade.



    II – Como já houve manifestação desta Terceira Câmara Criminal, nos anteriores writ (HC n.º 0012578-78.2021.8.17.9000 e 0015600-47.2021.8.17.9000), pela denegação da ordem, não tem o menor cabimento cuidar novamente da questão na atual impetração. É inviável provocar novo pronunciamento desta Corte de Justiça acerca de tema que já foi de alguma maneira previamente analisado pelo Colegiado.



    III – Não se observa retardo injustificado por parte do Estado Juiz que vem promovendo todos os atos processuais necessários ao regular trâmite do feito, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do habeas corpus.



    IV – In casu, diante das informações prestadas pela autoridade coatora e, em consulta ao PJe 1º grau, depreende-se que o magistrado tem sido diligente na condução do feito. Observa-se que a paciente encontra-se presa desde 02/06/2021, sua segregação se deu inicialmente na modalidade temporária, decretada sua preventiva apenas em 31/07/2021, encontrando-se o feito na etapa de citação dos denunciados. Importa destacar que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus (vinte e seis acusados), o que demanda, via de regra, um tempo maior para efetivação de todos os mandados de citação e apresentação de respostas à acusação e, ainda, considerando a gama de delitos a serem apurados, pluralidade de advogados constituídos e pleitos de liberdade e relaxamento formulados pela defesa dos denunciados, aspectos que também repercutem na duração do processo, o que justifica eventual ultrapassagem do prazo legal para conclusão da fase instrutória, inviabilizando, por si só, a concessão da ordem impetrada face à inexistência da alardeada coação ilegal aventada na inaugural.



    V – Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída a paciente devidamente qualificada, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.



    VI – Não havendo identidade fático-processual entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um dos réus.



    VII – Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Decisão unânime” (fls. 35-36, e-edoc. 1).



    4. Em 14.2.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco no julgamento do Habeas Corpus n. 0020557-91.2021.8.17.9000, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 723.105/PE no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido monocraticamente em 8.3.2022.



    5. Em 29.3.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, nestes termos: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE; CORRUPÇÃO DE MENOR QUALIFICADA; TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES; FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO; ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR SEIS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, ANÁLISE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DA AGRAVANTE E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Os pedidos de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, a análise dos predicados pessoais da agravante e o deferimento de prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 anos, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido quanto aos pontos, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    3. O trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. É que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.



    Após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação da acusada, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas pela agravante, que, em tese, caracterizam os delitos de tráfico, financiamento e associação para o tráfico de drogas, corrupção menor e roubos majorados, individualizando a conduta da ré em conformidade com o art. 41 do Código de Processual Penal – CPP, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.



    4. O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 25).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que a acusação pelo delito de roubo teria sido feita “de forma pretenciosa, visando garantir a permanência da recorrente na prisão, impossibilitando o benefício da prisão domiciliar do artigo 318-A inciso I” (sic, fls. 6-7, e-doc. 30).



    Busca o trancamento da ação penal, pela alegada ausência da correta tipificação do delito de roubo e por pretensa inépcia da denúncia.



    Salienta que a denúncia “teve exposição dos fatos de forma desconexa, genérica E SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SUPOSTAS CONDUTAS DELITIVAS EXCEDENDO OS LIMITES DO CASO PENAL. Ocasionando verdadeiro excesso narrativo fático-acusatório inepto e inviabilizando o exercício do direito de defesa e de garantias inerentes a recorrente e em especial seu filho pequeno” (fl. 7, e-doc. 30).



    Argumenta que “não foi apresentado sequer um indício – trechos de interceptações ou outros – que ligassem a pessoa de MARIA TAINAR e os delitos imputados, em especial os de violência ou grave ameaça. Sendo visível acusações genéricas enredadas sem prova fática da conduta delituosa violenta atribuída a MARIA TAINAR” (fl. 8, e-doc. 30).



    Insiste em alegado constrangimento ilegal, porque “a tipificação genérica que é imputada a Maria Tainar no que tange ao crime de roubo qualificado (Art. 157, CPB) se encontra obstaculizando à aplicação do benefício descrito no artigo 318-A, devido a recorrente ter filho menor de 12 anos e que depende de cuidados exclusivos da mãe, que a prisão cautelar afastou a mãe de seu filho, que nunca se viu sem a mesma está por perto, causando prejuízos irreparáveis e já permanentes para essa criança, estes que podem se tornar ainda mais graves” (sic, fl. 10, e-doc. 30).



    Quanto ao delito de organização criminosa, assevera inexistirem “indícios que justifique a acusação de Maria Tainar como líder da organização criminosa, visto que como o próprio MP declarou que quem era o suposto líder era ‘CANCA’ com auxilio de João Paulo” (sic, fl. 17, e-doc. 30).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, requer que seja:



    a) Recebido o presente recurso;



    b) Concedida a medida liminar, nos moldes acima deduzidos, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva de MARIA TAINAR SOARES COSTA, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, impondo uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão;



    c) Correção da capitulação acusatória atribuída sem a devida individualização, com a exclusão dos delitos cometidos com violência ou grave ameaça (art. 157 do CP) atribuído a MARIA TAINAR visto não existir indícios do cometimento do delito pela RECORRENTE. Sendo esta, a tipificação que objurga o direito seu e de seu filho.



    d) Subsidiariamente a decisão favorável do recurso, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos termos do artigo 318-A, expedindo o competente Ofício ao Juízo plantonista, a ser cumprida imediatamente independentemente de horário;



    e) No mérito: requer a Notificação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que preste as informações, que fundamentam e motivam a justa causa da prisão preventiva da RECORRENTE. Especialmente as pormenorizadas, se existentes nos autos, que indiquem a prática de delitos tipificado como violentos ou de grave ameaça que tenham sido perpetrados por MARIA TAINAR SOARES COSTA. Sendo esta informação indispensável pois tem objurgado o direito da RECORRENTE e seu filho” (sic, fls. 22-23, e-doc. 30).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 38).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Ao afastar a alegação de inépcia da denúncia, o Tribunal de Justiça de Pernambuco assentou:



    “Também não encontra guarida a arguição de inépcia da denúncia, porquanto não se vislumbra a ocorrência da alegada ofensa ao art. 41 do CPP.



    É dever do órgão acusatório, portanto narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao agente descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal, para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.



    Como se vê, a peça acusatória (ID 18921579) atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto ostenta a exposição de fato típico, antijurídico e culpável, contendo as circunstâncias em que a infração penal foi cometida, a qualificação dos acusados, a classificação do delito imputado aos denunciados e rol de testemunhas, sendo certo que da narrativa se verifica a presença de indícios suficientes da autoria imputada a paciente.



    Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, in verbis (ID 19029201):



    ‘(...); Com efeito, inobstante a quantidade de réus tenha tornado a denúncia extensa, esta contém a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, bem como individualiza a conduta da paciente, atribuindo a ela, em conjunto com o seu companheiro, o corréu Algério ‘Canca’, a liderança da Organização Criminosa em análise nos autos, relatando a exordial que, de acordo com a prova coligida no caderno inquisitorial, a paciente ‘auxiliava no planejamento, orquestração e controle financeiro, sendo autora intelectual e beneficiária de todas as empreitadas criminosas realizada pela Orcrim’, aí incluídos o tráfico de entorpecente e o seu financiamento, a associação para o tráfico, a corrupção de menores e seis delitos de roubo perpetrados em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.



    A individualização quanto a cada um dos denunciados é tão evidente que os tipos penais atribuídos a cada um deles divergem de acordo com a prova do envolvimento nas empreitadas, havendo, por óbvio (considerando que os autos versam sobre uma organização criminosa), identidade entre parte dos delitos imputados, o que, registre-se, está longe de configurar a genericidade apontada pela impetrante; (...)’.



    Diante das razões ora esposadas, resta induvidoso que não ocorre, na espécie, qualquer das hipóteses de rejeição a que alude o art. 395[1], do CPP, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.719, de 20/06/2008, havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor da paciente” (fls. 32-33, e-doc. 1).



    No voto condutor do acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “Noutro ponto, o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. É que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.



    Após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação da acusada, descrevendo de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas pela agravante, que, em tese, caracterizam os delitos de tráfico, financiamento e associação para o tráfico de drogas, corrupção menor e roubos majorados, individualizando a conduta da ré em conformidade com o art. 41 do Código de Processual Penal – CPP, de modo a permitir o exercício da ampla defesa” (fls. 6-7, e-doc. 26).



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). No mesmo sentido são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica ‘foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)’. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.157-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).



    Para acolher as alegações da impetrante e decidir por eventual inépcia da denúncia, seria necessário reapreciar as provas apresentadas pela acusação e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fáticoprobatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    9. Quanto à manutenção da prisão preventiva e não aplicação de medida cautelar diversa e concessão de prisão domiciliar, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria no Habeas Corpus n. 723.105/PE, nestes termos: 



    “Por oportuno, segue a transcrição de trecho do acórdão do Tribunal de origem, que conheceu em parte da ordem e, nessa extensão, denegou-a, afastando a alegação de inépcia da denúncia, in verbis:



    ‘De proemio destaco que, no que pertine as alegações relacionadas à pretensa carência de justa causa e fundamento para a decretação da preventiva, assim como os pedidos de substituição da medida extrema por cautelares diversas e pela prisão domiciliar (aí englobadas as alegações relacionadas às condições pessoais favoráveis e à qualidade de mãe de menor de 06 seis anos de idade), não merecem conhecimento.



    É que nestes aspectos o presente writ foi apreciado por ocasião do julgamento dos Habeas Corpus n.º 0012578-78.2021.8.17.9000 e 0015600-47.2021.8.17.9000, impetrado em favor da ora paciente, tendo esta 3ª Câmara Criminal, sob minha Relatoria, assim decidido: (…)



    Vê-se, pois, que nestes aspectos, tratar-se da hipótese de reiteração de outras impetrações, o que impede o seu conhecimento.



    (…) Inicialmente, verifico que os pedidos de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, a análise dos predicados pessoais da agravante e o deferimento de prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 anos, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido quanto aos pontos, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância” (fls. 3-4, e-doc. 26).



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus , que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    O exame dos pedidos formulados pela recorrente traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que a prisão cautelar está devidamente fundamentada.



    11. O juízo da Vara Criminal da comarca de Afogados da Ingazeira/PE decretou a prisão preventiva da recorrente, sustentando a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, enfatizando a gravidade concreta dos delitos praticados e a periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi:



    “Como se vê, dois requisitos são indispensáveis para a decretação desta cautelar radical, quais sejam, o fummus comissi delicti e periculum libertatis.



    No que diz respeito ao primeiro, consistente na prova da existência do crime, tenho que, para efeito de analisar a medida em tela, está suficiente demonstrado nos autos a existência de elementos de informações que sinalizam para a existência dos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e corrupção de menores, praticados na região do Pajeú Pernambucano e cidades paraibanas circunvizinhas.



    E chego a tal conclusão ao analisar, sobretudo: os Boletins de Ocorrência n. 20E0257002107, n. 20E0257001847, n. 20E0259001119, n. 20E0257002358, n. 20E0265000215, n. 20E0257002385, n. 21E0257000071, Relatório de Análise n.